Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
direito civil e do consumidor. ação de indenização. furto de veículo em estacionamento destinado aos clientes do estabelecimento comercial. hipermercado. fato incontroverso. responsabilidade. risco do empreendimento. falha nos serviços fomentados. dever de vigilância. caracterização. (STJ, súmula 130). dever de guarda. Omissão. indenização por danos materiais. falha na prestação de serviço. ilícito. qualificação. apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por sociedade empresarial proprietária de rede de supermercados atacadistas em face da sentença que, resolvendo ação de indenização por danos materiais e morais aviada por consumidor em seu desfavor, julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados, de molde a condená-la ao pagamento de indenização a título de danos materiais, correspondentes ao valor do automóvel que fora furtado quando estacionado no espaço destinado aos clientes do estabelecimento no qual o consumidor vitimado fizera compras, rechaçando, todavia, o pleito de compensação pecuniária decorrente de danos morais que formulara o autor.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de ser atribuída à sociedade empresarial proprietária de supermercado atacadista a responsabilidade civil objetiva, notadamente sob o prisma da reparação pelos prejuízos materiais, em razão de episódio experienciado pelo consumidor atinente ao furto do seu veículo automotor estacionado no espaço contíguo e oferecido aos clientes enquanto realizava compras no estabelecimento comercial.
III. Razões de decidir
3. O fornecedor, em optando por desqualificar o fato gerador da pretensão indenizatória formulada em seu desfavor mediante refutação do fato lesivo - furto em estacionamento - e do local em que ocorrera, atrai para si o ônus de lastrear o aduzido, conforme pauta a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório por encerrar o sustentado fato extintivo do direito invocado, implicando sua inércia no guarnecimento do ventilado com sustentação material na sua desconsideração e assimilação do deduzido na inicial como expressão da realidade (CPC, art. 373, I).
4. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes no intuito de, fornecendo comodidade, atrair e fidelizar consumidores, assume a posição de guardião dos veículos nele estacionados enquanto os consumidores fazem compras, tornando-se responsável, ante a incidência da teoria do risco empresarial, pelos danos experimentados pelos automóveis e por seu furto, pois compete-lhe velar e assegurar sua integridade material, devendo indenizar os prejuízos experimentados pelos seus consumidores nessa situação (STJ, Súmula 130).
5. O furto de veículo estacionado em área destinada aos clientes do supermercado induz falha na prestação dos serviços anexos fomentados pela fornecedora por ausência de observância das regras de segurança, frustrando a expectativa do consumidor, assistindo-lhe o direito de exigir da prestadora a reparação dos danos materiais que experimentara ante a caracterização do dano que o atingira e o nexo de causalidade enlaçando-o à negligência da empresa, que, diante dos riscos do empreendimento e valendo-se do estacionamento como diferencial destinado a angariar clientela, torna-se responsável pelos efeitos gerados pelo ilícito.
6. Conquanto o estacionamento onde ocorrera o furto do veículo do consumidor enquanto fazia compras em supermercado seja adjacente ao estabelecimento comercial e situado em área pública, a constatação de que é manejado pelo estabelecimento como se da sua titularidade e destinado exclusivamente aos seus clientes, porquanto o provera de delimitação, sinalização, propaganda e marcações personalizadas, utilizando-o, ademais, como depósito de acessórios disponibilizados aos seus clientes, notadamente "carrinhos de compra", induzindo ao consumidor a inexorável apreensão de que estava usando estacionamento privativo, determina a assimilação da área disponibilizada como se privativa efetivamente fosse, pois assim manejada e ofertada fornecedora à sua clientela, resultando dessa apreensão sua responsabilização pelos ilícitos nela ocorridos que vitimam seus consumidores.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.